Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-80.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007992-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), Exmo. Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), RODRIGO SPENCER VIDAL MENEZES BUTAKKA - CPF: 048.896.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EMANOEL DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

PROPALADA EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E O DECRETO DE PRISÃO
– INOCORRÊNCIA –REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES - SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A RECALCITRÂNCIA DELITIVA -
2. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – VICISSITUDES DO CASO CONCRETO QUE LEGITIMAM O ANDAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
3.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar-se em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir a necessidade de acautelar a ordem pública e evitar a recalcitrância delitiva do increpado [
periculum libertatis
], é certo que a prisão preventiva detém caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

2.

Além do mais, na hipótese em voga, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, inclusive com pedidos de dilação de prazo e prorrogação das interceptações telefônicas, a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, de modo que eventual elastério na tramitação do processo em primeiro grau se justifica nas vicissitudes do feito, que além de apurar a prática de crime grave, supostamente perpetrado à mando da Facção Criminosa “Comando Vermelho”, conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque, como é sabido, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios e, por isso, podem ser dilatados acaso a situação concreta assim exija.

4.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

PACIENTE:

MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 0006342-59.2019.811.0042 (cód. 430680), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 121, §2º, inc. I do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o subscritor do
writ
defende a
ilegalidade da medida constritiva
sob o viés da
falta de contemporaneidade para sua imposição
, argumentando, nesse desiderato, que fora decretada em
16/01/2020
em relação à
delito ocorrido
no dia
20/10/2015
, portanto,
mais de cinco anos antes
, sem que exista notícia do envolvimento do paciente em eventos recentes que guardem relação com os fatos, e acrescenta que o magistrado singular
não descreve
no decreto de prisão, tampouco na decisão que manteve a custódia por ocasião da audiência de instrução realizada em 23/03/2021,
quaisquer elementos concretos e atuais capazes de evidenciar a subsistência dos requisitos legais exigidos para decretação/manutenção da medida constritiva
, em expressa violação às disposições contidas no
art. 312, §2º e no art. 315, §1º, ambos do CPP
.

Em reforço, assevera que conquanto o MM. Juiz de primeiro grau tenha justificado a imposição e manutenção da medida segregatícia na existência de registros criminais anteriores em desfavor do paciente, tal argumento, isoladamente considerado, não se presta a justificar o ergástulo antecipado; mormente quando o acusado colaborou com a instrução criminal e não há indícios factíveis de que sua liberdade implica risco à ordem pública ou à futura aplicação da lei penal.

Como segunda vertente, aponta a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão processual, porquanto o recolhimento do increpado ao cárcere já perdura
por mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias
,
sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha se encerrado
, pois o MP requereu a oitiva de testemunhas faltantes, o que resultou na designação de audiência em continuação para o dia 30/06/2021, a configurar
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
; e destaca que conquanto não se desconsidere a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário Mato-grossense, mormente no atual contexto de pandemia da Covid-19,
não houve contribuição da defesa para o elastério na marcha processual
e não se trata de feito complexo capaz de justificar a delonga ora verificada.

Enfim, alega
en passant
que as acusações que recaem sobre o paciente, no sentido de que teria ordenado a execução do crime doloso contra a vida ora em análise via ligação telefônica, enquanto segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE), trata-se de meras
suposições
derivadas única e exclusivamente de uma triangulação de torre de celular realizada pela Polícia Judiciária Civil, não havendo quaisquer outros indícios concretos de que referido aparelho telefônico estivesse, de fato, na posse do paciente [
tese negativa de autoria
].

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 86637978 ao ID 86642464.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1012026-35.2020.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da medida liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 87035481),
ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
87992467.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, com a recomendação de que o MM. Juiz de primeiro grau reavalie a imprescindibilidade da custódia com espeque no art. 316 do CPP,
“caso ainda não tenha feito”
(ID
88581494
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o causídico,
Dr. Lázaro Roberto Moreira Lima
(OAB/MT n.º 10.006), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do
writ
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
foi recolhido ao cárcere provisório em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de
homicídio qualificado
perpetrado no dia
20/10/2015
, em face de
Alexandre Emanoel de Jesus
; permanecendo segregado desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da custódia formulados em primeira instância.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a imposição e manutenção do ergástulo configuram constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada falta de contemporaneidade para imposição/manutenção da prisão preventiva.

Como primeira vertente, o nobre causídico defende a ilegalidade da medida constritiva sob o viés da falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a prolação do édito segregatício, argumentando, nesse aspecto, que inexistem elementos concretos a indicar a subsistência dos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extremada, o que viola as
disposições contidas no
art. 312, §2º e no art. 315, §1º, ambos do CPP
.

Todavia, a meu ver, referida pretensão
não
merece guarida. Explico.

Com efeito, embora não se descuide que os fatos delituosos se deram no ano de

2015
, ao passo que o decreto segregatício é datado do ano de
2020
, não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem constritiva, por si só, enseje a ilegalidade do isolamento.

E assim considero porque, dessume-se de uma minuciosa análise do caderno processual eletrônico que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
decorre de representação formulada pela d. autoridade policial

na data de
06/01/2020
(ID
86642458, p. 41/48
), sucedida de manifestação favorável do i. representante do
Parquet
(ID 86642458, p. 38/39); pleito que foi devidamente acolhido pela d. autoridade judiciária de primeira instância em
16/01/2020
(ID 86637982, p. 67-72) – ou seja,
apenas dez dias após o encerramento das investigações
.

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial”
, tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator
.

Logo, tem-se que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior, porque a fase investigativa ainda estava em curso, havendo, inclusive, diversos pedidos de dilação de prazo e prorrogação das interceptações telefônicas a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Não bastasse, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau bem destacou que a prisão processual do increpado seria indispensável para
s
alvaguardar a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva
, haja vista a extensa
“ficha criminal com condenações criminais a penas de reclusão”
que possui, tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes à contenção do seu aparente espírito transgressor da Lei (ID 86642464, p. 26/27).

Portanto, há de se ter em conta que
os elementos ensejadores do cárcere
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade ou à instrução criminal, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
,
mormente diante da
gravidade concreta
do crime imputado ao beneficiário do
writ
.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “SODOMA” – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO, PORÉM DEFLUENTE DAS FASES PRETÉRITAS DA FAMIGERADA OPERAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CARÁTER PERMANENTE DO DELITO DESCRITO NO ART. 2º, CAPUT, E §§ 3º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013 – PRETENSA AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI – IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS VULTOSOS QUE SINALIZAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PROPALADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RENITÊNCIA DELITIVA, GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS OSTENTIVAS EM ORDEM A INTIMIDAR OS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DOS FATOS QUE RENDERAM ENSEJO À PRISÃO – IRRELEVÂNCIA
– COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS DE MENOR GRAVIDADE E INVOCADO OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CLAUSTRO DECRETADO COM FINCAS NO ART. 312 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DESTINADA A PRESERVAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
. 1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
. 2. (...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Desta feita, tenho por não vislumbradas razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade.

2.

Do anunciado excesso de prazo.

À título de segunda causa de pedir, o subscritor do
writ
sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão processual do increpado, que se encontra recolhido ao cárcere por mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha se encerrado, o que, em sua intelecção, viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e enseja a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente.

E assim considero porque, a
nalisando detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que após os fatos ocorridos em
20/10/2015
, a autoridade policial titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Comarca de Cuiabá/MT instaurou o Inquérito Policial n.º 318/2015, no bojo do qual foram realizadas inúmeras diligências e interceptações telefônicas, ao final das quais foi possível apontar como principais suspeitos do crime doloso contra a vida perpetrado em face de
Alexandre Emanoel de Jesus
,
o ora paciente
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
e seu comparsa
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
.

Com o encerramento das investigações, no dia
06/01/2020
, o i. Degelado de Polícia
representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos
, bem como pelo deferimento da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, pleitos que, após manifestação favorável do i. Ministério Público apresentada no dia
07/01/2020
, foram apreciados e deferidos pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em decisão prolatada no dia
16/01/2020
, oportunidade em que expedidos os respectivos mandados.

A ordem prisional expedida em face de
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
foi devidamente cumprida em
18/01/2020
, ao passo que o mandado de prisão preventiva de
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
foi efetivamente cumprido no dia
23/01/2020
, no interior da Penitenciária Central do Estado (PCE), onde este já se encontrava recolhido.

Dando prosseguimento ao feito, na data de

30/01/2020
os suspeitos foram denunciados pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. I do CP,
com as implicações da Lei n.º 8.072/90
; sendo a exordial acusatória recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
05/02/2020
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados para responderem à acusação.

Devidamente citado (ID 86642459, p. 09), o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar no dia
04/03/2020
, oportunidade em que arguiu preliminares e pugnou pela revogação de sua prisão preventiva; o que, após manifestação desfavorável do i. representante do
Parquet
apresentada em
17/04/2020
, restou indeferido pelo d. magistrado singular em decisão prolatada no dia
05/05/2020
.

No dia
24/09/2020
, a ação penal instaurada em face de
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
e
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
, que antes tramitava de forma física, foi migrada para o sistema do Processo Judicial Eletrônico e distribuída sob o n.º 0006342-59.2016.811.0042, passando a tramitar virtualmente; sendo as partes devidamente intimadas para se manifestarem quanto à conformidade dos documentos inseridos no sistema do PJe em
09/10/2020
.

Na sequência, após analisar e rejeitar as preliminares arguidas pela defesa dos acusados e afastar as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), o MM. Juiz de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia
23/03/2021
, sendo o favorecido nessa ordem devidamente intimado no dia
08/03/2021
, na Penitenciária Federal do Município de Catanduva/PR – onde atualmente se encontra recolhido.

Na data outrora designada, foi realizada a solenidade instrutória por videoconferência, oportunidade em que colhidos os depoimentos das testemunhas presentes
Francisca Vieira da Silva Filha
,
José Ermano dos Santos
e
Marcel Gomes de Oliveira
; oportunidade em que a defesa dos acusados pugnou pela revogação das prisões preventivas, sendo os autos remetidos ao i. Ministério Público para manifestação.

Prosseguindo com a marcha processual, na data de
01/04/2021
, o i. representante o
Parquet
apresentou parecer desfavorável à revogação da custódia cautelar imposta aos denunciados e, na mesma ocasião, insistiu na oitiva da testemunha
Cleusa Maria de Jesus
, indicando novo endereço para localização da mesma.

Assim, no dia
23/04/2021
, o d. magistrado
a quo
proferiu decisão indeferindo os pleitos defensivos de liberdade provisória e acolhendo o pedido ministerial de insistência na oitiva da testemunha faltante, designando audiência de continuação para o dia
30/06/2021
;
estando os autos, atualmente, aguardando a realização da aludida solenidade para que, empós, seja dado o regular prosseguimento ao feito
.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, máxime se levarmos em conta que
para além de haver pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos, se trata de processo complexo, que apura a prática de crime grave [homicídio qualificado] supostamente perpetrado à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, que demandou a realização de inúmeras diligências investigativas, interceptações telefônicas e a oitiva de diversas testemunhas;
de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo por que, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

3.

Da negativa de autoria.

Enfim, o causídico alega
en passant
que os indícios de autoria existentes em face do increpado não passam de meras suposições derivadas exclusivamente de uma triangulação de torre de celular realizada pela Polícia Judiciária Civil no curso das investigações, inexistindo quaisquer elementos concretos capazes de vincular o favorecido nessa ordem ao aparelho celular supostamente utilizado pelo mandante do crime doloso contra a vida; a tornar ilegal, portanto, o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Contudo, também
não encontro motivos para conceder a presente ação constitucional sob esse viés
.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, especialmente o Relatório de Investigação n.º 05/2020 (ID 86637982, p. 105/114),

a vítima
Alexandre Emanoel de Jesus
integrava a facção criminosa “Comando Vermelho” e possuía uma dívida de R$200,00 (duzentos reais) com a aludida organização criminosa, encargo que estaria sendo cobrado há algum tempo pelo ora paciente por intermédio do corréu
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
, visto que o beneficiário deste
writ
encontrava-se segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Após sucessivos diálogos por telefone, o ofendido teria acordado com
Miro Arcângelo
que o pagamento do montante devido seria efetuado ao também faccionado e codenunciado
Rodrigo
, em local a ser definido.
Sucede que a demora na quitação da dívida pelo ofendido teria causado a fúria de
Miro Arcângelo
que, por ser um dos líderes da aludida facção criminosa no Estado de Mato Grosso, teria “decretado” a morte de
Alexandre Emanoel de Jesus
.

Assim, no dia
20/10/2015
, o ofendido saiu de sua residência, pegou emprestada a motocicleta de
Eliomar de Souza Carvalho
e foi ao encontro de
Rodrigo
para entregar-lhe a quantia devida. Todavia, tão logo chegou ao local, a vítima foi atingida por inúmeros disparos de arma de fogo desferidos por
Rodrigo Spencer Vidal Menezes Butakka
que, após consumar o ilícito, foragiu do local.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente um dos responsáveis pelo crime de homicídio qualificado
perpetrado em face de
Alexandre Emanoel de Jesus
.

Ademais,
importa consignar que
a denúncia foi devidamente recebida na ação penal correlata no dia 05/02/2020
, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, reconhecer-lhe a inocência ou a falta de indícios de autoria. Isso porque, a manifestação do d. juízo singular acerca da existência do
fumus comissi delicti
apto a justificar a constrição cautelar não se trata de antecipação da culpabilidade do increpado, visto que, ao citar os elementos cognitivos que o levaram a concluir pela existência de justa causa para a persecução criminal, o MM. Juiz
a quo

não emitiu juízo de certeza
ou declarou de maneira cabal que o paciente é de fato culpado pelo crime que lhe está sendo imputado, mas tão somente elencou os
indícios
que constituem a fumaça do cometimento do delito necessária à instauração do procedimento criminal em primeira instância.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.

A propósito, não é demais rememorar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021